Tribunal: STF
Processo: AI 631201
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. ART. 114, INC. VI, DA
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE
   TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. No
   julgamento do Conflito de Competência 7.204, o Supremo Tribunal
   Federal decidiu que a competência para julgar as ações de
   indenização por acidente de trabalho é da Justiça do Trabalho.
2. Na espécie, a ação de reparação de danos foi ajuizada em
   razão da ocorrência de acidente de trabalho. De se reconhecer,
   portanto, a competência da Justiça Trabalhista.